Tribunal: TJES
Processo: 5005914-59.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005914-59.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: PAULO CORREA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005914-59.2022.8.08.0011

APTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APDO:

PAULO CORREA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
NÃO CONTRATAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021.

DANO MORAL
CONFIGURADO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULAS 54 E 43 DO STJ.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

A alegação de não
contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário c
onstitu
i

fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira
.

2.

Nos termos da jurisprudência pátria, a repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do
EAREsp 600.663/RS,
isto é, 30/03/2021
.

3
.

A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral
in re ipsa
, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido.

4
.

O
s juros e a correção monetária incidentes sobre os valores devidos devem ter seus termos in
i
ciais conforme as Súmulas 54 e 43 do STJ. Sentença modificada.

5
.

Recurso
parcialmente
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
em
dar parcial
provimento
ao recurso, nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES, de

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005914-59.2022.8.08.0011

APTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APDO:

PAULO CORREA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cinge-se o presente recurso em examinar a juridicidade da sentença proferida nos autos da ação
de consignação em pagamento e obrigação de fazer
ajuizada
por
PAULO CORREA
.

Dos fatos,
alegou
o
demandante na exordial que foram realizados descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria decorrentes de empréstimo bancário que não contratou.

O juízo julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando
a
nulidade do contrato e determinando fosse realizada a devolução em dobro, condenação em
danos mora
i
s, além de honorários advocatícios e custas processuais
.

Contudo,
no apelo, em suma, aduz o Banco acionado que o contrato fora realizado por meio de biometria, hodiernamente utilizado com a modernização na realização de operações bancárias, revelando-se a validade da pactuação
.

É
o necessário escorço fático.

C
om efeito, o desenvolvimento tecnológico tem permitido a realização de operações bancárias com maior rapidez e fluidez, entretanto, a insegurança enfrentada em algumas situações permitem a ocorrência de fraudes provocadas por terceiros.

Pelo que se apresenta
,
devemos
adequar o exame ao que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se
observa
a vulnerabilidade técnica do
suposto
contratante.

Quanto à biometria facial, destacada pelo apelante como prova da contratação, apesar de ser regulamentada, por vezes não é suficiente para que se reconheça a realização d
e um
contrato. Há que se analisar o caso concreto por meio das peculiaridades apresentadas.

No caso em apreço, o requerente não possuía relação jurídica anterior com o demandado,
tendo ciência

d
os descontos efetivados
em seus ativos somente
ao comparecer em sua agência bancária,
de instituição diversa da acionada, para efetuar o saque de seus proventos de aposentadoria
, momento em que foi informado da movimentação referente em sua conta.

Desse modo, depreende-se do entendimento jurisprudencial
e da legislação processual vigente,
que cabe ao Banco demandado o ônus da prova relacionado à contratação, de modo que somente a biometria facial não
s
e mostra suficiente a demonstrar a suposta contratação.

Apesar
das alegações do
apelante,
o acervo probatório contido nos autos
não se revela suficiente a afastar
o posicionamento manifestado
pel
o magistrado
a quo
quanto à declaração de
inexistência do negócio jurídico.

N
ão houve indício de que os valores creditados beneficiaram de algum modo o demandante, a afastar, novamente, a alegação de que tenha contratado o serviço de empréstimo.

Consigne-se,
de outra vista,
que não há exigência de que o Banco seja acionado extrajudicialmente para que o pedido de restituição de valores possa ser judicializado.

Para além disso, apesar de o recorrente considerar que os valores descontados são módicos, necessário considerar a vulnerabilidade do demandante em relação ao Banco acionado, que são díspares economicamente.

Embora
o
s
desconto
s

possa
m
não parecer uma quantia relevante,
já que
foram no valor
de R$
385,00
(
trezentos e oitenta e cinco reais
)
, para uma pessoa
que percebe benefício
previdenciário,
qualquer
diminuição

em sua renda
é capaz de causar-lhe demasiada angústia
e prejuízo,
sendo, assim, caso de configuração de dano moral
.

E
m evolução,
quanto a determinação
de
devolução dobrada dos débitos efetuados na conta-corrente do
a
pelado,
entendo que é caso de
manutenção
da sentença.

Isso porque, a Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos, a despeito de
n
ão comprovada a contratação
,
de

evidenciada a ilicitude das cobranças realizadas por meio de débito em conta não autorizado
e
ausente qualquer evidência de equívoco justificável
por parte d
o

a
pela
nte,
verifica-se que o débitos
datam do
s
ano
s
de 202
1
,
de modo que todas as cobranças
são
posteriores a publicação do acórdão acima, isto é, 30/03/2021,
motivo pelo qual
devem ser devolvid
o
s em dobro, como bem exposado na sentença objurgada.

A reforçar, colaciono recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

No âmbito dos
danos morais,
evidente o abalo experimentado, porquanto se viu parcialmente privad
o
de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

C
om relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor
de
R$
3
.000
,00 (
três
mil reais
) fixados na origem
não
d
estoa
daqueles fixados em casos análogos por
esta Casa de Justiça
.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Por conseguinte,

de rigor a manutenção do valor da indenizaçã
o
a título de danos morais no valor de
R$
3
.000
,00 (
três
mil reais
)
.

P
or fim, quanto ao termo inicial de incidência de juros e correção monetária,
é assente que o
s juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a saber, quando efetivados os descontos, a teor das Súmulas 54 e 43 do STJ, respectivamente.

Com isso em parte acolhe-se as razões do apelante,
modificando-se a
s
entença neste tocante
.

Em, tempo, não há que se cogitar em compensação de valores, eis que o juízo primevo consignou na sentença ter havido depósito judicial d
aqueles
creditados em razão do empréstimo, levantamento já autorizado
ao Banco
por meio de alvará judicial.

P
or todo o exposto,

conheço do recurso,
dando-lhe parcial provimento
, para que os juros moratórios incidam a partir do evento danoso e a correção monetária do efetivo prejuízo
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.